Tribunal: TJMT
Processo: 1004258-87.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N. 1004258-87.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADA: FARIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FARINHAS - EIRELI
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido liminar formulado no mandado de segurança n. 1004449-09.2022.8.11.0041 para determinar a reativação da inscrição estadual da FARIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FARINHAS – EIRELI.
A agravante relata que a inscrição estadual da agravada foi suspensa em 25/01/2022, conforme registrado no Laudo de Vistoria realizado sob o No 1055865, em razão de sua não localização, sobretudo por falta de no do logradouro.
Argumenta que a suspensão da inscrição estadual de pessoas jurídicas na hipótese dos autos é possível, inclusive como medida preventiva, e não representa ato ilegal desde que não sirva como meio coercitivo para cobrança de tributos, nos termos do art. 17 da Lei Estadual n. 7.098/98 e do art. 78 da Portaria n. 005/2014 da SEFAZ.
Realça que o fumus boni iuris está consubstanciado na ofensa ao art. 17 da Lei Estadual no 7.098/98 e art. 78 da Portaria no 005/2014-SEFAZ, bem como à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, assim como é evidente o periculum in mora, pois a agravada retomará suas atividades mesmo não tendo regularizado as pendências identificadas pelo fisco.
Requer, pois, seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, em ordem a “paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida”. No mérito, requer o provimento do agravo, para se que seja cassada a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Após breve análise do caderno processual, observa-se que o pedido por efeito suspensivo não merece acolhimento, porquanto não se verifica, em cognição sumária, a presença dos pressupostos autorizadores da medida, notadamente o fundado receio de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Com efeito, não se vislumbra a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “a Recorrida retomará suas atividades mesmo não tendo regularizado as pendências identificadas pelo fisco e que culminou no ato de suspensão”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Ante o exposto, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado